Tribunal: TJDFT
Processo: 0700026-82.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS/POSSESSÓRIOS SOBRE IMÓVEL IRREGULAR. POSSIBILIDADE. EXPRESSÃO ECONÔMICA. ART. 835, XIII, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do 1o Juizado Especial Cível de Planaltina, nos autos do PJE n.: 0704293.58.2018.8.07.0005, que indeferiu a penhora de direitos aquisitivos e possessórios sobre imóvel irregular. O efeito suspensivo foi concedido. Não foram apresentadas contrarrazões.
II. Recurso cabível (Súmula 7 da TUJ) e tempestivo. Preparo recolhido.
III. Mostra-se cabível a penhora dos direitos possessórios sobre imóvel situado em área irregular, uma vez que compõem o patrimônio do devedor e possuem expressão econômica. Dispõe o art. 789 do CPC que “O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.”
IV. Os direitos possessórios do devedor encontram previsão na ordem de preferência estabelecida no art. 835, XIII, do CPC. Tal entendimento possui respaldo nos julgados desta Turma Recursal: Acórdão 1335768, 07017205720208079000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/4/2021, publicado no DJE: 5/5/2021; Acórdão 991022, 07001524520168079000, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 1/2/2017, publicado no DJE: 8/2/2017
V. Agravo de instrumento CONHECIDO e PROVIDO para deferir a constrição dos direitos aquisitivos e possessórios que o Agravado possui sobre a gleba localizada na RODOVIA DF-130 - CHÁCARA LATINHA - COL. AGRÍCOLA QUEBRADA DOS GUIMARÃES KM 26, REGIÃO ADMINISTRATIVA DE PARANOÁ-BRASÍLIA-DF CEP 71570-990.
VI. Sem condenação em custas ou honorários, ante a ausência de contrarrazões e de recorrente integralmente vencido, art. 55 da Lei 9.099/95.